Tribunal: TJPA
Processo: 0829797-30.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829797-30.2019.8.14.0301

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

APELADO: TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0829797-30.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

ADVOGADOS: SADI BONATTO – OAB/PR 10.01

APELADO: TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA

ADVOGADO: ENILSON DA SILVA SOUSA – OAB/PA 30.174

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos por TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA. A sentença declarou a abusividade da cobrança do seguro prestamista não contratado, determinando a devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro prestamista foi indevida; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada; e (iii) determinar se há configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não contratação do seguro prestamista pelo apelado é fato incontroverso, conforme demonstrado nos autos. A dedução indevida do valor correspondente do seguro prestamista caracteriza cobrança abusiva.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se equipara às atividades desenvolvidas por instituições financeiras, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois houve cobrança indevida de valores do consumidor.

6.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da cobrança indevida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de seguro prestamista sem contratação expressa pelo consumidor caracteriza prática abusiva e enseja restituição dos valores pagos indevidamente.

2.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando há cobrança indevida de valores do consumidor, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A cobrança indevida de valores do consumidor configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; AgInt no AREsp 1.172.183/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/05/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.120510-3/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 18/07/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0829797-30.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

ADVOGADOS: SADI BONATTO – OAB/PR 10.011, FERNANDO JOSÉ BONATTO – OAB/PR 25.698 E ROSANE BARCZAK – OAB/PR 47.394

APELADO: TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA

ADVOGADO: ENILSON DA SILVA SOUSA – OAB/PA 30.174

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

9ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou parcialmente procedente os Embargos Monitórios para:

“declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista, devendo o autor/embargado refazer os cálculos do débito do requerido/embargante excluindo os valores deste seguro, bem como devolver em dobro os valores cobrados e pagos sob essa alcunha, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, os quais deverão ser acrescidos de juros de 1% a contar da citação, e corrigidos monetariamente desde o desembolso.

Ademais, condeno o requerente/embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, observando o INPC do IBGE, a contar da data deste decisum.
“( PJe ID 17314346,páginas 1-6).

Declaratórios interpostos no PJe ID 17314348, páginas 1-8.

Contrarrazões apresentadas por
TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA

no PJe ID
17314352, páginas 1-5.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 17314358,página 1).

As razões recursais

da Apelação Cível

aludem os seguintes argumentos:

- contratação comum atraindo a responsabilidade comum do art. 789 do CPC eis não ser crédito consignado;

- não contratação do seguro prestamista que afasta a devolução de valores;

- cobrança inexiste quanto ao seguro prestamista;

- impossibilidade de repetição de indébito eis a ausência da cobrança apontada e

- danos morais indenizáveis não configurados.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.(
PJe ID 17314359, páginas 1-25).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

17314364, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0829797-30.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

ADVOGADOS: SADI BONATTO – OAB/PR 10.011, FERNANDO JOSÉ BONATTO – OAB/PR 25.698 E ROSANE BARCZAK – OAB/PR 47.394

APELADO: TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA

ADVOGADO: ENILSON DA SILVA SOUSA – OAB/PA 30.174

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

O núcleo do debate recursal gravita em torno do seguro prestamista sob as seguintes vertentes:

- não contratado e, portanto, não deduzido em conta bancária ou

- não contratado, mas deduzido em conta bancária a ensejar a dada devolução e danos morais indenizáveis.

Às premissas recursais.

Seguro Prestamista
. A não contratação do seguro prestamista é ponto
incontesti
a não importar maiores debates.

Eis os recortes suficientes
extraídos das razões recursais,

in verbis:

Segue trecho do mútuo que destaca a opção pela contratação,
e ainda, que o devedor NÃO CONTRATOU O SEGURO PRESTAMISTA.

Além do afastamento da determinação de devolução do seguro prestamista (Não contratado
), requer a correção da sucumbência, considerando que se não há contratação, também não deve haver restituição, nem sucumbência de honorários e custas, que devem ser afastados e arcados integralmente pelo devedor.

Acredita-se que houve um equívoco na presente sentença, feita de forma a não verificar com atenção o contratado
, pois como pode a credora sem condenada a devolver valores de cobrança de seguro prestamista, se não houve esta cobrança? Não houve esta contratação! Requer Excelências, seja detidamente verificado nestes autos, que NÃO HÁ CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA!

TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA
não quis contratar

o seguro prestamista, segundo

revela o contrato de empréstimo acostado no PJe ID 17314299, página 3. Logo, não poderia haver dedução correspondente.

Tal lógica inocorre,

porque notório é a visualização do débito sobre os ganhos do Apelado conforme extratos de movimentação acostados por
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
no PJe ID 173114300,página 1/ PJe ID 17314302,página 12.

Portanto, certa está a sentença nesse recorte em declarar a abusividade na cobrança do seguro prestamista, que não contratado por opção de
TIAGO EMERSON DE SOUSA BATISTA.

Repetição de Indébito Dobrado.
O ponto de partida para definir a (in)aplicabilidade da Legislação Consumerista e

a incidência, ou não, da repetição de indébito na modalidade dobrada é compreender se essa atividade da cooperativa se equipara as das instituições financeiras.

Diz o enunciado sumular 297 do STJ
, in verbis:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nessa perspectiva.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MONOCRÁTICA AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. 2. COOPERATIVA E COOPERADO. ATO ATÍPICO. RECONHECIMENTO. REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3.
COOPERATIVA AGRÍCOLA. EMPRÉSTIMO A COOPERADO. INCIDÊNCIA DO CDC
. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não impugnada a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, está preclusa a discussão a respeito de os recorridos serem destinatários finais do valor objeto do empréstimo.

2. O especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. O Tribunal de origem, ao manter a incidência do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que o empréstimo contratado ultrapassou as atividades típicas de cooperado e cooperativa, "envolvendo, também, relações nitidamente bancárias". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado neste recurso.

3. "
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras" (AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.172.183/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.). Negritei.

A relação jurídica que associou as partes advém de um contrato de empréstimo, cuja atividade se equipara às instituições financeiras a ensejar a aplicabilidade da Legislação Consumerista.

Dessarte, a repetição de indébito na forma dobrada se mantém dado o desconto relativo ao seguro prestamista, que não contratado, ser indevido.

Nessa toada.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATO DE SEGURO - NÃO CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS - FORMA SIMPLES E DOBRADA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO
.
Ausente comprovação de existência de relação jurídica é imperiosa a declaração de inexigibilidade da avença e da ilicitude dos débitos a ela correlatos.

É devida a devolução dos valores indevidamente debitados na conta corrente do autor. A repetição do indébito se dará de forma dobrada, quando a cobrança for posterior à publicação da tese fixada pelo C. STJ no EAREsp 676.608/RS
. Deve ser arbitrada indenização por danos morais em virtude de descontos provenientes de contrato de seguro não contratado pela parte autora. A quantificação a indenização deve ser segundo as diretrizes do caso concreto e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da indenização. v.v.: Não comprovada a má-fé da instituição financeira ao efetuar a cobrança, a devolução de valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, referentes a indébito que remonta ao período anterior ao marco fixado na modulação de efeitos feita pelo STJ em relação ao EREsp 1.413.542/RS, deve se dar de forma simples. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.120510-3/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2024, publicação da súmula em 24/07/2024). Destaquei.

Dessarte, certa está a sentença nesse recorte em declarar a repetição de indébito na forma dobrada a não comportar qualquer retoque.

Dano Moral Indenizável
. O valor de R$ 3.000,00(três mil reais) é predicado como
in re ipsa
, compreenda-se.

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade

e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

O valor fixado em sentença(R$ 3.000,00) é dano
in re ipsa
, que afasta sua extensão dado inexistir dilação probatória. Importância que atende a
os anseios da razoabilidade, proporcionalidade e o afastamento do enriquecimento ilícito.

Dano moral indenizável a não ser alterado.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação e nego provimento apenas para manter a sentença combatida irretocável, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 08 jan. 2025.

Belém, 01/04/2025